Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0717572-58.2020.8.07.0000 AUTOR: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES RÉU: ELIETE SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES em desfavor de ELIETE SILVA DE OLIVEIRA, visando à rescisão do acórdão transitado em julgado nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 0004697-15.2016.8.07.0008, bem como o novo julgamento da lide, com fundamento no artigo 966, inciso VI, do CPC. Em sua petição inicial, aduz que o v. acórdão merece ser rescindido, porquanto constituiu título executivo judicial em seu desfavor com base exclusivamente em prova testemunhal falsa, formada pelo depoimento de Edvaldo Cantanhede de Pereira. Esclarece que a ré ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em seu desfavor perante o Juízo Cível do Paranoá, ao argumento de que teria iniciado a construção de uma casa dentro da fração de terra cedida por Francisco Assis Venâncio, tendo recebido ameaças do ora autor de que caso continuasse as obras, “voltariam e derrubariam tudo”. Diz que a ré afirmou na ação principal que, em 08/12/2015, saiu de sua casa por volta de 6h30 e às 11h30 recebeu um telefonema de seu filho, informando-lhe que o ora autor e Francisco Mascarenhas Mendes teriam comparecido ao local e cumprido com a promessa de derrubada de sua residência. Discorre que a ré apresentou como testemunhas da derrubada seus vizinhos de nome Edvaldo Cantanhede de Pereira, Adivaldo Feitosa de Souza e Marcelo Miranda de Souza. Afirma que o juízo extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ao fundamento de que não haveria qualquer evidência de que as partes indicadas teriam efetuado a demolição da casa da autora da ação. Contudo, a sentença foi parcialmente reformada em grau recursal, para condenar o ora autor, com base em prova testemunhal falsa, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à ora ré. Informa que o referido acórdão transitou em julgado em 25/05/2020, tendo a ré ajuizado o cumprimento de sentença na origem. Assevera que o título judicial foi constituído exclusivamente com fundamento em prova falsa, haja vista que, após o julgamento da apelação – ocorrido em 08/08/2018, a testemunha Edvaldo Cantanhede Pereira foi chamada a apresentar depoimento pessoal perante o Ministério Público do Distrito Federal, no dia 22 de novembro de 2018, oportunidade em que haveria se retratado e apresentado a verdade dos fatos. Alega que, nessa ocasião, a testemunha declarou que: Sua vizinha ELIETE, autora da ação de responsabilidade civil n. 2016.08.1.004822-3, o abordou informando-lhe que teria o arrolado como testemunha no referido processo. Posteriormente, o filho da Sra. ELIETE. identificado como ALAN, o informou que havia chegado o dia da audiência, oferecendo-lhe carona até o Fórum. Durante o trajeto, ALAN impôs ao declarante que ele afirmasse em Juízo que havia visto os Senhores FÁBIO REIS DE MASCARENHAS MENDES e FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, réus da referida ação cível, em data por ele indicada, demolido, com emprego de marretas, uma casa no terreno pertencente a ELIETE, bem como que sabia afirmar quem eram os réus. Durante a audiência. sentindo-se coagido, o declarante afirmou exatamente o que lhe foi solicitado, dizendo que ambos os réus haviam demolido a casa, no exato dia indicado por ALAN. apesar de não saber as verdadeiras circunstâncias em que havia ocorrido este evento. Entretanto, quando questionado pelo Juizo a apontar quem eram FÁBIO e FRANCISCO. o declarante não soube indicar, visto que, de fato, não os conhecia. Acrescentou que, por não ter reconhecido os réus, tal qual impuseram ELIETE e ALAN, foi por eles repreendido. Desta feita, afirmou que, jamais presenciou o ato da demolição, tendo apenas visto um carro estacionado naquela localidade no dia em que houve a destruição da casa, sem saber a quem pertencia. Por fim, destacou que, desde a audiência, jamais teve contato com os senhores FÁBIO e FRANCISCO”. Ressalta o fato de que o depoimento foi prestado perante a autoridade do Ministério Público, revestindo-se de legalidade e eficácia, demonstrando de forma evidente a falsidade da prova pela qual fora constituído o título executivo que se pretende rescindir, nos termos do art. 966, VI, do CPC. Alega, ainda, a existência de diversas outras provas que demonstram que não se encontrava no local dos fatos na data da derrubada da casa da ré. Sustenta a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento de antecipação de tutela para que seja suspenso o cumprimento do acórdão rescindenda até o julgamento da presente ação. No mérito, requer a rescisão do acórdão e prolação de novo julgamento, julgando-se improcedente o pleito originário da ação de indenização. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” e, consoante o art. 932, inciso II, do mesmo diploma legal, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência cautelar, para a concessão da medida devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. De fato, consoante se infere dos argumentos apresentados pelo autor na inicial, notadamente o depoimento prestado pela testemunha Edvaldo Cantanhede Pereira perante o Ministério Público do Distrito Federal após o julgamento da apelação, negando os fatos informados na ação principal (ID 16916509), não se pode afastar, de plano, a alegação de que o título executivo fora constituído com lastro em prova falsa. Ademais, da leitura do acórdão rescindendo evidencia-se que o autor fora condenado exclusivamente com base no depoimento prestado pela referida testemunha (ID 16914799), de forma que eventual continuidade da execução do julgado enseja grave risco de dano ao autor, além de tornar deveras dificultosa eventual restituição ao status quo, na eventualidade do colegiado entender pela rescisão do julgado. Conclusão Diante do exposto, estando presentes neste momento preliminar os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR a fim de obstar o cumprimento do julgado rescindendo até o julgamento de mérito da presente ação. Comunique-se ao Juiz da causa. Cite-se a ré, na forma do art. 970 do CPC para que, em querendo, apresente resposta à ação e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Prazo: 15 (quinze) dias. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator